Tribunal: TJPA
Processo: 0000455-23.2011.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000455-23.2011.8.14.0063

APELANTE: ADELINO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM SUA MODALIDADE RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia/PA, que condenou o apelante pela prática do crime disposto no art.
no artigo 33,
caput
, da
Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (a) a desclassificação para uso de entorpecentes; (b) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Duas questões estão em discussão: (i) saber se a conduta do apelante deve ser desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (ii) saber se houve extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos demonstra que o apelante é primário e a quantidade de droga apreendida, 5,002g (cinco gramas e dois miligramas) de cocaína, é compatível com o uso pessoal, inexistindo elementos que indiquem tráfico. Assim, a conduta foi desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em conformidade com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

4. Reconheceu-se ainda a prescrição da pretensão punitiva do Estado, considerando o lapso de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 13 (treze) dias entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença, superando o prazo prescricional de 2 (dois) anos previsto no art. 30 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação provida.

________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006 arts. 28, 30; CP, arts. 110, §1º, 115, 117; CPP, art. 383, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.522.148/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14/5/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Adelino da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia/PA, que a condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33,
caput
, da
Lei nº 11.343/2006,
à sanção de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (cf. páginas 2-6 do ID 14317833).

Nas razões recursais, a defesa pede: (a) a desclassificação para uso de entorpecentes; (b) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (cf. ID 14317840).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 17330484).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso (cf. ID
18058578
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, verifico que o réu afirmou ser usuário de drogas, negando de forma veemente a traficância. Em sua certidão de antecedentes criminais não consta qualquer processo com sentença condenatória transitada em julgado, havendo, inclusive, certidão atestando a sua primariedade (cf. página 11 do ID 14317832).

Além disso, observo que a quantidade de droga apreendida, 5,002g (cinco gramas e dois miligramas) de cocaína (cf. página 1 do ID 14317831) é compatível ao uso, sobretudo porque desassociada de qualquer outro elemento que indique a traficância, tal como notícias a esse respeito, somadas ao recolhimento de instrumentos próprios da mercancia etc.

Portanto, acolho o pleito defensivo para desclassificar a conduta do apelante para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. 1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando, para tanto, bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame. 2. A apreensão de 25,94g (vinte e cinco gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha e 0,09g (nove centigramas) de cocaína com o acusado, que afirmou ser para uso próprio, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes. 3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n. 2.522.148/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024)

Com isso, por dizer respeito a crime de menor potencial ofensivo, cujas penas não ultrapassam o limite imposto no artigo 89 da Lei 9.099/1995, apesar de tramitado, regularmente, perante a Justiça Comum, a competência para apreciar o feito passaria a ser do Juizado Especial Criminal, nos termos do artigo 383, §2º, do Código de Processo Penal. Contudo,
verifico que a pretensão punitiva do Estado se esvaiu em razão da prescrição retroativa. Vejamos.

(a) os fatos se deram no dia
25/05/2011
(cf.
página 2 do ID 11671270);

(b) a regra do artigo 115 do CP não incide ao réu, que nasceu em
30/04/1988
, possuindo 19 (dezenove) anos completos no dia do ocorrido (cf.
página 8 do ID 14317763
);

(c) a denúncia foi recebida em 13/10/2011 (cf. página 11 do ID 14317823);

(d) não consta nos autos o termo previsto no artigo 389 do CPP, sendo considerada publicada a r. sentença no dia 26/11/2019, data do primeiro ato identificável de secretaria (cf. página 7 do ID 14317833).

(e) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa do crime de uso de drogas é de 2 (dois) anos (cf. artigo 30 da
Lei nº 11.343/06
, c/c artigo 110, § 1º, do CP), contados do recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da r. sentença (artigo 117, IV, do CP).

Dessa forma, na medida em que transcorreu lapso temporal de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 13 (treze) dias entre os mencionados marcos interruptivos, não há mais por que remeter os autos, devendo ser declarada, desde logo, prescrita a pretensão estatal, o que faço de ofício.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou provimento ao apelo para desclassificar a conduta do apelante para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, e, de ofício, declaro extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado em sua modalidade retroativa.

É o voto.

Belém, 18/02/2025